Tribunal: TJSP
Processo: 2045959-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO EM VIRTUDE DE NÃO FIGURAR NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO.

CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E EM MAIORIA NO TRIBUNAL DE SÃO PAULO, DE QUE AMBOS OS PAIS DETÊM LEGITIMAÇÃO

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO EM VIRTUDE DE NÃO FIGURAR NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO.

CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E EM MAIORIA NO TRIBUNAL DE SÃO PAULO, DE QUE AMBOS OS PAIS DETÊM LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO E RESPONDEREM PELO PAGAMENTO, COM FUNDAMENTO NOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE INCLUEM OS GENITORES COMO RESPONSÁVEIS PELO SUSTENTO E PELA ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ECONOMIA DOMÉSTICA E POR EXTENSÃO PELA EDUCAÇÃO DOS FILHOS INDEPENDENTEMENTE DE QUEM ASSINOU O CONTRATO NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL FINANCEIRO.

2. A LEGITIMIDADE PASSIVA ORDINÁRIA PARA A EXECUÇÃO É DAQUELE QUE ESTIVER NOMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO. 3. AQUELES QUE SE OBRIGAM, POR FORÇA DA LEI OU DO CONTRATO, SOLIDARIAMENTE À SATISFAÇÃO DE DETERMINADAS OBRIGAÇÕES, APESAR DE NÃO NOMINADOS NO TÍTULO, POSSUEM LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA PARA A EXECUÇÃO. 4. NOS ARTS. 1.643 E 1644 DO CÓDIGO CIVIL, O LEGISLADOR RECONHECEU QUE, PELAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PARA A MANUTENÇÃO DA ECONOMIA DOMÉSTICA, E, ASSIM, NOTADAMENTE, EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR, O CASAL RESPONDERÁ SOLIDARIAMENTE, PODENDO-SE POSTULAR A EXCUSSÃO DOS BENS DO LEGITIMADO ORDINÁRIO E DO COOBRIGADO, EXTRAORDINARIAMENTE LEGITIMADO. 5. ESTÃO ABRANGIDAS NA LOCUÇÃO "ECONOMIA DOMÉSTICA" AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DO LAR E, POIS, À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, NO QUE SE INSEREM AS DESPESAS EDUCACIONAIS.
6. NA FORMA DO ART. 592 DO CPC/73, O PATRIMÔNIO DO COOBRIGADO SE SUJEITARÁ À SOLVÊNCIA DE DÉBITO QUE, APESAR DE CONTRAÍDO PESSOALMENTE POR OUTREM, ESTÁ VOCACIONADO PARA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES COMUNS/FAMILIARES. 7. OS PAIS, DETENTORES DO PODER FAMILIAR, TEM O DEVER DE GARANTIR O SUSTENTO E A EDUCAÇÃO DOS FILHOS, COMPREENDENDO, AÍ, A MANUTENÇÃO DO INFANTE EM ENSINO REGULAR, PELO QUE DEVERÃO, SOLIDARIAMENTE, RESPONDER PELAS MENSALIDADES DA ESCOLA EM QUE MATRICULADO O FILHO. 8. POSSIBILIDADE, ASSIM, DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DO GENITOR NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, PROCEDENDO-SE À PRÉVIA CITAÇÃO DO PAI PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, DESENVOLVENDO-SE, ENTÃO, REGULARMENTE A AÇÃO EXECUTIVA CONTRA O COOBRIGADO. (RESP 1472316/SP, REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 05/12/2017, DJE 18/12/2017).

READEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO PARA PROVER O RECURSO E INCLUIR O OUTRO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.